Tribunal: TJSP
Processo: 2236002-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Transporte de pessoas - Intermediação digital para transporte de pessoas – Ação de não fazer c.c. reparação de danos – Elementos que possibilitam a conclusão pela concessão do benefício da Gratuidade de Justiça – Pedido de tutela de urgência que não pode ser acolhido, pois não vislumbrada a presença dos pressupostos legais – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236002-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO THIAGO MUNIZ CATÃO, é agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236002-87.2019.8.26.0000 -Voto no 31.940
2
Agravo de Instrumento n.o 2236002-87.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo 34a Vara Cível
Agravante: Paulo Thiago Muniz Catão
Agravado: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Voto n.o 31.940
Transporte de pessoas - Intermediação digital para
transporte de pessoas Ação de não fazer c.c. reparação
de danos Elementos que possibilitam a conclusão pela
concessão do benefício da Gratuidade de Justiça Pedido
de tutela de urgência que não pode ser acolhido, pois não
vislumbrada a presença dos pressupostos legais Recurso
provido em parte.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls. 140/141, de
indeferimento de pedido de justiça gratuita, bem como de indeferimento de
pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré se abstivesse de o
descredenciar do aplicativo ou de impedir sua atuação profissional por outros
meios.
Alegou que: (a) não pode ser descredenciado, afirmando que a
empresa ré não pode parametrizar seus sistemas para que as corridas não lhe
sejam mais direcionadas; (b) sua nota nos sistemas da ré é de elevado critério;
(c) não pode sofrer retaliações enquanto perdurar o litígio, sob pena de afetar
seus ganhos e sua subsistência. Pediu efeito suspensivo, e, ao final, o
provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
O agravante Paulo Thiago Muniz Catão ingressou com ação de
não fazer c.c. reparação de danos em face do agravado Uber do Brasil
Tecnologia Ltda., alegando, em resumo, que é motorista e credenciado do réu, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236002-87.2019.8.26.0000 -Voto no 31.940
3
qual que se responsabilizou por controlar e parametrizar as condutas, em
especial no que tange à controle de documentação bem como os locais onde
seria possível circular com o veículo, no entanto, o sistema do aplicativo autorizou-
o a angariar passageiros no Município de São Paulo, induzindo-o em erro, e,
assim, seu veículo foi apreendido pela fiscalização municipal, tendo encargos
com guincho e pátio, multa, gerando danos materiais, inclusive no âmbito dos
lucros cessantes. Pediu, além da gratuidade de justiça, tutela de urgência para
que o réu se abstenha de descredenciá-lo, ou ainda utilizar-se de outro meio que
impeça sua atuação profissional a bloquear os seus ganhos, sob pena de multa
diária em valor a ser fixado pelo r. Juízo, sugerindo-se para tanto o valor de
R$2.000,00 por dia.
A r. decisão agravada:
“1.- Indefiro o benefício da gratuidade da justiça, porque há evidentes
sinais de exteriorização de riqueza que infirmam a assertiva de que o
custear as despesas do processo possa comprometer o sustento do
autor, ou de sua família. Com efeito, o autor é proprietário de automóvel e
o valor atribuído à causa não acarreta o recolhimento de custas muito
dispendiosas. Por outro lado, pela natureza do controvérsia, tampouco se
vislumbra possibilidade de que venham a ser futuramente incrementados
os dispêndios em decorrência desta causa. Sendo assim, ao recolhimento
do preparo, no prazo e sob as penas do artigo 290 do CPC. (...) 3.- Os
documentos que instruem a inicial não são suficientes para conferir
plausibilidade ao argumento do autor. O próprio autor dá notícia de que o
Certificado de Segurança de Veículo de Aplicativo - CSVAPP corresponde
ao cadastro do veículo na Municipalidade e está condicionado à
aprovação na inspeção veicular. Portanto, compete ao motorista parceiro
providenciar a documentação necessária e encaminhá-la ao Uber, que
então verificará e compartilhará as informações com a Municipalidade.
Essas instruções constam das imagens digitalizadas da inicial e também
estão disponíveis para consulta no sítio apropriado da rede mundial de
computadores. Com efeito, verifica-se de fls. 131 que o aplicativo adverte
os motoristas: 'De acordo com a regulamentação de São Paulo, é
obrigatório que os motoristas parceiros e veículos cadastrados na Uber
possuam o CSVAPP para receber viagens que se iniciem na cidade de
São Paulo'. O emprego do vocábulo 'obrigatório' não deixa margem para
dúvidas e retira credibilidade da tese. Por estes fundamentos, indefiro a
antecipação de tutela. 4.- Cumprido o item '1', cite-se, observadas as
formalidades legais e cautelas de praxe. Como decurso do prazo in albis,
tornem conclusos para extinção. Intime-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236002-87.2019.8.26.0000 -Voto no 31.940
4
Consoante o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99, que
“o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na pe-tição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”,
acrescentando no § 2o que “o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Mais
adiante, dispõe o §3o, do mesmo dispositivo, que se presume verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
No caso, foram juntadas declaração de hipossuficiência (fl. 22),
comprovante de que a declaração não consta na base de dados da Receita
Federal (fls. 23/24), e extratos da conta corrente do autor (fls. 25/28), documentos
que estão a indicar preenchimento dos requisitos para concessão do benefício.
Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Os documentos que instruem a inicial não são suficientes para conferir
por ora, em sede de cognição sumária, plausibilidade aos argumentos
apresentados, considerando que os fatos alegados serão melhor analisados sob
o crivo do contraditório. Não há, por enquanto, possibilidade de concluir, ainda
que de modo superficial, por descumprimento contratual por parte do réu, e
consequentemente responsabilidade, no que concerne à circulação do veículo do
autor no Município de São Paulo, como já anotado na r. decisão, porquanto .
Afigura-se necessário aguardar a formação do contraditório
para que o réu tenha possibilidade de se manifestar, sem prejuízo de nova
análise do pedido após a contestação. No momento, enfim, não se faz presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236002-87.2019.8.26.0000 -Voto no 31.940
5
probabilidade do direito autorizador do deferimento da tutela de urgência
pretendida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao
agravo para concessão da gratuidade de justiça.
Gil Coelho
Relator.